Tribunal: TJDFT
Processo: 0702131-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702131-19.2020.8.07.0006 AGRAVANTE: ALEXANDRE COELHO FRANCO AGRAVADOS: ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS SERVICES - SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, ATLAS QUANTUM - SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS DESPACHO ALEXANDRE COELHO FRANCO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o princípio da fungibilidade recursal deve ser aplicado ao caso em comento e requer o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026